Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Intime-se a apelante/autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição colacionada no ID 15383097, onde o apelado/réu informa o pagamento da condenação. No mesmo prazo, deverá dizer se persiste o interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intime-se.